Tribunal: TJES
Processo: 0007127-85.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007127-85.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALEXANDRO JOSE VICK FREITAS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). RECURSO MINISTERIAL CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL (ART. 17, CP). VIGILÂNCIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SÚMULA 567/STJ. CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA MONITORAMENTO ININTERRUPTO DA AÇÃO PELOS FUNCIONÁRIOS. MEIO ABSOLUTAMENTE INEFICAZ. BEM JURÍDICO QUE NÃO SAIU DA ESFERA DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de furto simples (Art. 155, caput, CP), com fundamento no Art. 386, III, do CPP (crime impossível). Narra a denúncia a subtração de quatro peças de carne em estabelecimento comercial. O agente foi monitorado ininterruptamente por um fiscal, que o acompanhou visualmente e o deteve na posse da
res furtiva
imediatamente após transpor a saída do supermercado. O
Parquet
recorre pleiteando a condenação, sob o argumento de que a vigilância não impede a consumação (Súmula 567/STJ) e que esta ocorreu com a inversão da posse (teoria da
amotio
).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a existência de vigilância por funcionários de supermercado, que acompanham ininterruptamente a conduta do agente desde o seu início, configura a hipótese de crime impossível (Art. 17, CP). (II) Estabelecer se, neste contexto fático, o delito de furto se consumou ou se o meio empregado se revelou absolutamente ineficaz. (III) Verificar a correta aplicação e o alcance da Súmula 567/STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia recursal cinge-se à configuração do crime impossível (Art. 17, CP) versus a tese de crime consumado (teoria da
amotio
), sustentada pelo Ministério Público.

O Artigo 17 do Código Penal define o crime impossível quando há ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto para a consumação do delito.

A Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a
mera existência
de sistema de vigilância,
por si só
, não torna impossível o crime de furto, o que demanda a análise das circunstâncias fáticas de cada caso.

O caso concreto exige uma distinção (distinguishing) do entendimento sumular genérico, pois as provas (depoimentos do fiscal e dos policiais) demonstram que o sistema de segurança não foi apenas passivo.

Constata-se que o agente foi monitorado e vigiado durante todo o tempo em que esteve no interior da loja, sendo sua ação acompanhada ininterruptamente pela equipe de segurança desde o seu início.

A detenção do agente, realizada imediatamente após sua saída do estabelecimento, demonstra que o bem jurídico (patrimônio) nunca esteve, de fato, fora da esfera de proteção e disponibilidade da vítima.

O meio escolhido pelo agente (ocultar as mercadorias) revela-se, portanto, absolutamente ineficaz diante do monitoramento específico e ininterrupto dispensado na situação fática.

Configurado o crime impossível, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, nos termos do Art. 386, III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O entendimento da Súmula 567/STJ ("Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto") não impede a análise da eficácia do sistema no caso concreto.

Configura-se crime impossível (Art. 17, CP), por ineficácia absoluta do meio, quando o agente é monitorado de forma específica e ininterrupta pela equipe de segurança do estabelecimento desde o início da ação delitiva, sendo detido imediatamente após a transposição da saída da loja.

Nesta hipótese, o bem jurídico tutelado (patrimônio) não chega a sair da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, tornando a conduta materialmente inócua.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: Art. 17; Art. 155, caput.

Código de Processo Penal: Art. 386, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula 567/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007127-85.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDRO JOSE VICK FREITAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal. O Juízo
a quo
absolveu
ALEXANDRO JOSÉ VICK FREITAS
da imputação do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia que, em 17 de novembro de 2022, por volta das 09h40min, no Supermercado Casagrande, em Cariacica/ES, o apelado subtraiu, para si, quatro peças de carne. Consta que o denunciado colocou os produtos em uma sacola e saiu do local sem efetuar o pagamento. Contudo, um fiscal do estabelecimento percebeu a ação, seguiu o indivíduo e conseguiu detê-lo já fora da loja, na posse das mercadorias.

Em suas razões recursais (ID. 16085045), o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar o apelado. Sustenta, em síntese, a suficiência das provas de autoria e materialidade e o equívoco na aplicação da tese de crime impossível. Argumenta que a vigilância no estabelecimento não impede a consumação (Súmula 567/STJ) e que o delito se consumou com a inversão da posse (
teoria da amotio
), ainda que breve.

A Defensoria Pública, em contrarrazões (ID. 16085050), pugnou pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença absolutória. Reforça a tese do crime impossível, alegando que a vigilância constante e efetiva dos funcionários neutralizou a conduta, tornando o meio absolutamente ineficaz. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do princípio da insignificância.

Em seu parecer (ID. 16457120), o Eminente Procurador de Justiça, Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opina pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

A materialidade e a autoria dos fatos são incontroversas, estando demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Restituição e pelos depoimentos colhidos. O próprio apelado confessou a prática delitiva em sede policial.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à correta tipificação jurídica dos fatos: verificar se a conduta do apelado configurou crime impossível, como entendeu o Juízo
a quo
, ou crime consumado de furto, como sustenta o órgão acusador.

O
parquet
sustenta que a existência de sistema de monitoramento no supermercado não ilide, por si só, a possibilidade de consumação do furto, invocando o entendimento consolidado na Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça. Defende, ainda, a aplicação da teoria da
amotio
(ou
apprehensio
), segundo a qual o crime se consuma com a mera inversão da posse da
res furtiva
, independentemente de posse mansa e pacífica.

Apesar da robusta argumentação ministerial, entendo que a r. Sentença absolutória deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O Artigo 17 do Código Penal define o crime impossível como aquele em que, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

O entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 567), de fato, estabelece que a
mera existência
de sistema de vigilância ou seguranças "por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto". A Súmula visa afastar o reconhecimento automático do crime impossível apenas pela presença de aparatos de segurança.

Contudo, a análise do caso concreto exige verificação da eficácia
real
desse sistema de vigilância sobre a conduta específica do agente.

No presente caso, a prova dos autos, conforme bem delineado na sentença, demonstrou que o sistema de segurança não foi apenas passivo. O magistrado sentenciante concluiu que o acusado foi
"monitorado e vigiado todo o tempo em que se encontrava no interior da loja".

A testemunha Edson Gomes da Silva, encarregado de fiscal de loja, afirmou em sede policial que o fiscal de serviço flagrou a ocorrência e que foi possível visualizar a ação pelo sistema de videomonitoramento. Os policiais militares confirmaram que, ao chegarem ao local, o acusado já estava detido pelos funcionários.

Esses elementos indicam que a ação do apelado foi acompanhada ininterruptamente pela equipe de segurança desde o seu início. O fato de um fiscal ter flagrado o ato, acompanhado sua movimentação e o detido imediatamente após a saída, demonstra que o bem jurídico (patrimônio) nunca esteve, de fato, fora da esfera de proteção e disponibilidade da vítima.

A conduta do apelado, embora formalmente típica (subtração), revelou-se materialmente inócua. O meio escolhido por ele – ocultar as carnes e tentar sair – mostrou-se absolutamente ineficaz diante da vigilância específica e ininterrupta que lhe foi dispensada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. Sentença absolutória por seus próprio fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)